Tribunal: STF
Processo: RE 1445083
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO:Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alíneas“a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ISS - FRANQUIA - Apelação - Mandado de Segurança - Ordem denegada - Contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Os serviços prestados em decorrência de atividades típicas de franquia (franchising) não estão sujeitos à incidência do ISSQN - Precedentes do E. STJ e do C.TJSP - Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 156, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerado o Tema 300 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido em razão inexistência de similitude entre o caso dos autos e o leading case indicado, uma vez que “o acórdão proferido por esta câmara proclamou a não incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza no tocante as receitas auferidas com os serviços previstos nos itens 17.08 e 26.01 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, em relação à prestação de serviços postais, telemáticos e outros autorizados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, mediante contrato de franquia, realizados pelas agências franqueadas (folhas 430/434 e 475/476)”, ao passo que o “recurso indicado como paradigma (recurso extraordinário 603.136, tema nº 300), por sua vez, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)”.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao apreciar a ADI 4.784, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 12/9/2023, declarou a constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar federal 116/2003 e fixou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”.



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente